Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706675-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA GERALDA DA SILVA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Terezinha Geralda da Silva pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões, alega que foi vítima de contratação de empréstimo fraudulento. Relata que nunca se dirigiu a qualquer agência do referido banco para entregar documentação ou assinar contrato. Sustenta que o desconto mensal em seu benefício previdenciário representa violação à regra da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria. Destaca que os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora restam comprovados. Requer seja concedida a tutela recursal para possibilitar que a agravante deposite, em conta judicial vinculada aos autos, o valor depositado em sua conta referente ao questionado empréstimo, bem como, seja determinada a suspensão dos descontos efetivados no benefício previdenciário recebido. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos requisitos acima anunciados. O receio de dano de difícil reparação está presente, pois os descontos realizados incidem sobre a aposentadoria da recorrente, comprovados no processo de referência (ID no 147825904), sendo verba de natureza alimentar indispensável à sua manutenção e de sua família. A verossimilhança das alegações, entretanto, não restou configurada, apesar do esforço argumentativo da recorrente, pois os fatos narrados e os documentos trazidos aos autos não autorizam, desde logo, a conclusão de que a agravante teria sido vítima de fraude. Da análise da documentação juntada aos autos principais, verifica-se que o agravado instruiu a contestação com cópia do contrato firmado entre as partes (ID no 151166413), no qual constam os dados da agravante e a assinatura dela, de próprio punho, acompanhado de cópia do documento de identidade. Além disso, colacionou também o comprovante de depósito do empréstimo no valor de R$ 9.598,56 (nove mil e quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos) na conta bancária dela, mediante TED (ID no 1511664110). Nesse contexto, ao indeferir a tutela de urgência, destacando a necessidade de análise da questão após devido contraditório, o d. Juízo a quo agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Assim, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela agravante. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator